Tribunal: TJSP
Processo: 2066533-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA COMPRA POR CULPA DOS ALIENANTES/CORRÉS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – CODEVEDORES QUE ALEGAM ILEGITMIDADE DE PARTE. Recurso em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora, sobre a quantia de R$ 4.240,79, por alegada ilegitimidade de parte – insurgência recursal que se desacolhe,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA COMPRA POR CULPA DOS ALIENANTES/CORRÉS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – CODEVEDORES QUE ALEGAM ILEGITMIDADE DE PARTE. Recurso em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora, sobre a quantia de R$ 4.240,79, por alegada ilegitimidade de parte – insurgência recursal que se desacolhe, considerando patente legitimidade por conta da sentença proferida no processo de conhecimento, transitada em julgado – Eventual distribuição das responsabilidades entre os alienantes/corréus devem ser discutidas em outra sede, sendo imune o ora credor a matérias decididas em processo do qual não é parte. Recurso desprovido.